Tribunal: TJMT
Processo: 0014315-88.2004.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014315-88.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELLO FILHO - CPF: 513.251.441-34 (ADVOGADO), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (APELADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - CPF: 117.295.258-22 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (APELADO), ABEL MARQUES DA SILVA (APELADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (APELADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABEL MARQUES DA SILVA (APELANTE), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR (APELANTE), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (APELANTE), DANILLO RAPHAEL DAS NEVES - CPF: 726.011.402-91 (APELANTE), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOAO YUKUYOSHE SHIMADA (APELANTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MANOEL LOUREIRO NETO - CPF: 244.447.741-34 (APELANTE), MARLENE FATIMA RODRIGUES - CPF: 346.422.341-87 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), WELLINGTON DE ALMEIDA - CPF: 058.580.787-61 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), ALTAIR LIBERIO PINTO JUNIOR - CPF: 275.001.601-00 (APELANTE), JOAO YUKIYOSHI SHIMADA - CPF: 058.497.898-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NO SISTEMA DO DETRAN-MT – DOLO EVIDENCIADO E COMPROVADO - TEMA N.o 1.199 DO STJ NÃO CONTRARIADO - JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Processo recebido da Vice-Presidência para eventual juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II, b), eis que o acórdão recorrido estaria em confronto com a Tese Repetitiva – Tema 1199.

2. Em juízo negativo de retração, foi mantido o acordão que negou provimento à apelação, eis que não foi desconsiderada a necessária demonstração do elemento subjetivo para a configuração de ato de improbidade administrativa, de acordo com a nova sistemática legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Juízo de Retratação
do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por
DANILLO RAPHAEL DAS NEVES e outros
, contra sentença proferida nos autos da ação de improbidade administrativa, que os condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do disposto no artigo 11 da Lei 8.429/1992 (ID. 114482468 – fls. 62/68 e ID. 114482469).

Sobrevieram os embargos de declaração, que foram rejeitados, pela inexistência de vícios no acordão.

Posteriormente, os recorrentes interpuseram Recurso Especial, afirmando “ofensa direta ao artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, por manter dolo abstrato não mais permitido legalmente, em clara ofensa ao artigo 105, III, “a” da Constituição Federal”.

Sobre a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em 30/11/2024, a Exma. Desa. Vice-Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática, determinando a devolução dos presentes autos, para possível juízo de retratação/conformidade (Id 255915194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se na alegada divergência entre o Acórdão prolatado por esta Câmara anteriormente e o Tema 1199/STJ.

O Acórdão da Segunda Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEITADAS – RETROATIVIDADE DA LEI –
EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – LESÃO AO ERÁRIO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA NOVA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 – NÃO HAVENDO FUNDAMENTO PARA ACOLHIDA, IMPÕE-SE A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

2 -
NA ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVE SER ACENTUADO DE QUE SE TRATA DE CONDUTA QUE SOMENTE PODERÁ TIPIFICADA NA MODALIDADE DOLOSA, MEDIANTE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO
.

3 -
COM AS MUDANÇAS PROMOVIDAS PELA LEI No 14.230/2021, HÁ A EXIGÊNCIA DO DOLO, PARA CONFIGURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE, BEM COMO A LESÃO AO ERÁRIO, NO CASO DA TIPIFICAÇÃO NO ART. 10 DA LIA. SENDO ASSIM, UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE EVIDENCIADO O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
...”
(destaquei)

É esta a tese firmada pelo tema paradigma:

TEMA N° 1199 – STJ:

““1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.”
(destaquei)

Pois bem.

O acórdão desta Turma não está em desacordo com tal jurisprudência (Tema 1.199), eis que não deixou de admitir a necessidade da existência do dolo, para a configuração do ato ímprobo. Ao contrário, o acordão foi devidamente fundamentando na existência da vontade deliberada dos recorrente, bem como na existência de dano ao Erário.

Eis trecho do voto condutor do acordão, no que importa:

“(...)
Da análise do vasto acervo probatório carreado aos autos (documentos e depoimentos), verifica-se que
os recorrentes agiram com o animus de fraudar o sistema do DETRAN – MT, mais especificamente o sistema de emissão de carteiras de habilitação, com a inserção de dados falsos, em contrapartida do recebimento de benefícios, caracterizando assim o dolo necessário a seu enquadramento na prática de ato de improbidade administrativa previsto da Lei vigente.

(...)
as condutas de cada apelante, encontram-se exaustivamente demonstradas, individualizadas e provadas do decisum ora recorrido, não havendo que se falar, portanto, em modificação desta..
(destaquei)

Outrossim, o acordão também foi pautado em precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — JULGAMENTO DA CAUSA EM CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE À ÉPOCA — ACÓRDÃO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA — AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO À LUZ DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, NA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1199).

Demonstrado, no acórdão, o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral (Tema no 1199). A Tese de Repercussão Geral (Tema no 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial. Acórdão mantido
.” (Juízo de Retração n. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público d Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18.07.2023) (destaquei)

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no ARE n. 843.989/PR (Tema 1.199), tomado como paradigma, haja vista que o dolo dos recorrentes encontra-se devidamente demonstrado nos autos, especialmente nos depoimentos amealhados nas fases policial e judicial, bem como o vasto acervo documental, os quais embasam de forma irrefutável a condenação dos recorrentes.

Ante ao exposto, em
Juízo de Retratação Negativo
, é de se manter o Acórdão prolatado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025